Tribunal: TCU
Processo: 016.398/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE, processo consolidado com seis atos de reversão de pensão especial de ex-combatente (PEEC) emitidos pelo Ministério da Defesa - Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de Pensão Especial de Ex-combatente vinculados ao Comando da Marinha, em que figuram como instituidores os Srs. Severino Coelho, Severino Pereira Frazão, João Possidonio dos Santos, Antonio Ribeiro de Azevedo e Edgard Lopes Monteiro, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão especial em que figuram como instituidores os Srs. Edgard Lopes Monteiro (Ato 68253/2019, peça 3), Antonio Ribeiro de Azevedo (68507/2019, peça 4), João Possidonio dos Santos (Ato 68551/2019, peça 5) e Severino Pereira Frazão (Ato 68685/2019, peça 6), determinando os registros correspondentes; 9.2. considerar prejudicado , por perda de objeto, o exame do mérito dos atos de concessão de pensão especial instituídas por Severino Coelho (Ato 68908/2019, peça 7), com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.3. considerar ilegal o ato de reversão de pensão à Sra. Amara Maria Coelho dos Santos, do benefício instituído por Severino Coelho (Ato 68917/2019, peça 8), negando-lhe o respectivo registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar ao Comando da Marinha, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.5.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.5.2. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; e 9.5.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004.